Tribunal: TCU
Processo: 044.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1335/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.408/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Audivan Alves Mendonça (CPF XXX.980.172-XX); Erick Mendes Martorelli (CPF XXX.857.147-XX); Gabriel Lázzaro Alves da Cunha (CPF XXX.666.187-XX); Gustavo Iglesias Rosa (CPF XXX.457.678-XX); Henryque Basílio Moura (CPF XXX.596.731-XX); Hilbert Etges Zandomeneco (CPF XXX.727.319-XX); Isabela Muniz Ferreira (CPF XXX.045.741-XX); Janiele Barboza Dantas (CPF XXX.756.913-XX); Nivaldo Jose de Lima Filho (CPF XXX.645.484-XX) e Paollo Schmuellermann Kyprianous de Oliveira (CPF XXX.745.782-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.